Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-20.2019.8.11.0033
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001121-20.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCIVAM VIEIRA ALVES - CPF: 011.048.991-83 (APELANTE), EDSON KUNZE - CPF: 108.362.091-68 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA JOSÉ VIEIRA ALVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENTÓRIA – VIAS DE FATO [
ART. 21, CAPUT, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941, C/C ART. 5º, INCISO II, DA LEI Nº 11.340/2006]
– VÍTIMA –
GENITORA
– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENSÃO
DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REQUESTADA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES FIRMES DAS VÍTIMAS (
GENITORA E IRMÃO DO RECORRENTE) EM AMBAS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL –

RELEVÂNCIA DA PALAVRA EM DELITOS DESTE JAEZ – CONDUTA
DE EMPURRAR QUE SE AMOLDA AO ELEMENTO OBJETIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece prosperar o pedido absolutório tendo em vista que a prova oral produzida nos autos demonstra de forma inequívoca a conduta praticada pelo réu. In casu, considerando que
a vítima, genitora do recorrente, foi agredida verbalmente e sofreu empurrões por parte deste, na frente
de demais testemunhas, imperiosa a manutenção da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de LUCIVAM VIEIRA ALVES contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que
nos autos da a
ção penal n.º 0001121-20.2019.8.11.0033, condenou o apelante como incurso nas sanções previstas no art. 21, “
caput
”, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, c/c art. 5º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006, aplicando-lhe a reprimenda de 21 (vinte e um) dias de prisão simples. (Id. 80771511)

Irresignado com a sentença, requer pela absolvição do apelante por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório. (Id.80771525)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Púbico requereu pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença. (Id.80771528)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 84512958)

“[...]Analisando atentamente os autos, verifica -se que o ilustre Promotor de Justiça analisou adequadamente as provas coligidas ao feito e rebateu, ponto a ponto, todos os argumentos da defesa, demonstrando que a r. Sentença não carece de qualquer retoque. Dessa forma, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05.07.2017 -CNMP, adoto “per relationem” as bem -lançadas contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância singular, e manifesto -me pelo DESPROVIMENTO do recurso.[...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de LUCIVAM VIEIRA ALVES contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Aduz que, em que pese o louvável fundamento da r. Sentença em mencionar que em crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem valor probante significativo e especial, pois são praticados, geralmente, sem a presença de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, e no caso em comento, a palavra da vítima, não obstante no momento dos fatos estarem presentes outras pessoas, o depoimento destas de nada corroboram para a sua condenação.

Argumentando que,
in casu
, a condenação restou consubstanciada no depoimento isolado da vítima, fator que importa em ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Pois bem. Narra a denúncia, em síntese:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de junho de 2019, por volta das 16h00min, nas dependências da residência particular sediada na Rua Cristalino, nº 44, Bairro Progresso, nesta cidade de São José do Rio Claro/MT, LUCIVAM VIEIRA ALVES praticou vias de fato contra a genitora/vítima MARIA JOSÉ VIEIRA ALVES. Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, LUCIVAM VIEIRA ALVES e a companheira DIANDRA CABOCLO PAIXÃO encontravam-se na residência da vítima MARIA JOSÉ VIEIRA ALVES (mãe do increpado), quando, então, passaram a discutir por motivos de somenos importância. Consta que LUCIVAM VIEIRA ALVES, porquanto irritado com a postura adotada pela genitora/ofendida – já que pedira ao denunciado para que cessasse a discussão com a companheira -, simplesmente passou a agredi-la fisicamente, tendo lhe desferido empurrões. Apurou-se que CLAUDINEI ALVES VIEIRA (irmão do denunciado) interveio em favor da genitora/vítima e, assim, travou luta corporal com LUCIVAM VIEIRA ALVES, de modo a impedir que o denunciado continuasse com as agressões físicas.[...]”

A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante de delito [Id. 37740188 – pág. 09], no boletim de ocorrência n°. 2019.193797 [Id. 37740188 – págs. 10/12], e termos de declarações nº.665/2019, 666/2019, 667/2019 [Id 37740188 – págs. 13/14, págs. 16/17 e págs. 18/19], bem como pelos demais elementos de prova colacionados ao feito.

A autoria delitiva ressoa das declarações prestadas.

A vítima MARIA JOSÉ ALVES, na fase inquisitorial, narrou o seguinte fato:

“(...) QUE esclarece que seu filho Claudinei foi almoçar na data de hoje em sua residência; Que ele ingeriu bebida alcoólica (cerveja) e saiu algumas vezes e retornava para sua residência; QUE Diandra, esposa de Lucivam disse a ele, que iria embora porque ele estava bebendo muito;
QUE Lucivam iniciou uma discussão com Diandra, ao que a declarante defendeu a nora.

QUE nesse momento Lucivam se revoltou contra a declarante, mandando-a ‘tomar no cú’ e disse que não era mãe dele, que gosta mais do filho Claudinei do que dele e em seguida deu um empurrão na declarante contra uma cadeira
; QUE Claudinei interviu segurando Lucivam e os dois iniciaram uma luta corporal até caírem no chão; QUE então chamou pelo vizinho Marcelo Felipe e seu esposo Severino Lopes ajudaram a segurar Lucicivam até a chegada dos policiais(...)”(Negritou-se)

Em Juízo, a ofendida ratificou tais declarações, afirmando ainda, perante a autoridade judiciária, que, naquela data, seu filho lhe desferiu um empurrão e, em razão do golpe, foi arremessada contra uma cadeira. Narrou que, ao se levantar, foi novamente empurrada pelo apelante.

Com efeito, em regra a palavra da vítima é prova suficiente para comprovar a existência do delito, já que normalmente o acontecimento se dá no interior do ambiente familiar, sem a presença de testemunhas, salvo quando há desavenças entre as pessoas envolvidas, como
in casu.

Assim, não há elemento nos autos que revele ter a vítima qualquer intenção de prejudicar o acusado, em razão de desavenças pretéritas, sendo seu relato coerente com o prestado na fase policial.

Demais disso, sua palavra foi ratificada por demais testemunhas.

Das declarações da esposa do recorrente DIANDRA CABLOCO PAIÃO transcrevo:

“[...]QUE a depoente convive com Lucivam; QUE foi com o companheiro almoçar na casa da sogra na date de hoje; QUE Lucivam ingeriu muita bebida alcoólica e saia a todo momenta de casa e a declarante disse que iria embora caso ele continuasse bebendo;
QUE ele se irritou com a declarante e iniciou discussão, momento em que a sogra Maria José interviu e Lucivam se revoltou contra ela e deu um empurrão nela
; QUE Claudinei, irmão de Lucivam o segurou e nesse interim saiu para fora da residência devido ter um bebe de 02 meses de idade; QUE ao adentrar a casa novamente visualizou Claudinei e um vizinho já estavam imobilizando Lucivam e em seguida a polícia chegou no local.[...]”(Negritou-se)

Consta do depoimento de CLAUDINEI VIERIRA ALVES, em sede extrajudicial:

“[...]QUE o depoente é filho de Maria Jose e residente na cidade de Nova Maringá; QUE sempre que vem a São José do Rio Claro tenta reunir a família; QUE na data de hoje pediu para sua genitora para convidar o irmão Lucivam para almoçar na casa dela;
QUE Lucivam ingeriu muita bebida alcoólica e iniciou uma discussão com Diandra, esposa dele; QUE sua genitora defendeu a nora e Lucivam se revoltou contra ela, fazendo xingamentos do tipo “vai tomar no cú” entre outros no qual não se recorda; QUE em seguida deu um empurrão em sua mãe e o declarante interviu segurando o irmão, momento em que entraram em luta corporal, onde Lucivam deu mordidas e socos em seu rosto; QUE conseguiu se defender e imobiliza-lo; QUE acrescenta que fez cirurgia na coluna há aproximadamente 08 anos e por conta da força que teve que fazer para segurar Lucivam, voltou a sentir muita dor na região torácica
; QUE o vizinho de sua genitora e seu padrasto Severino o ajudaram a segurar Lucivam até a chegada dos policiais.[...]”(Negritou-se)

Transcrevo o teor do depoimento do marido da vítima, SEVERINO LOPES DE SALES, em sede extrajudicial:

“[...] QUE o depoente convive com Maria José é padrasto de Lucivam; QUE presenciou Lucivam mandando sua companheira “tomar no cú” e em seguida desferir um empurrão nela; QUE tentou intervir mas, Lucivam disse: sai fora, sai fora; QUE por ter problemas de saúde foi ficar na área, momento em que Lucivam deu mais Um empurrão em Maria José e o irmão dele, Claudinei o segurou e os dois entraram em luta corporal; QUE foi Marcelo que ajudou Claudinei a segurara Lucivam até a chegada dos policiais.[...]”(Negritou-se)

Os policiais militares WILLIAM FERREIRA DO NASCIMENTO e DIEGO FERNANDO AMÂNCIO, na fase judicializada, aduziram que, no dia dos fatos, foram acionados sob a informação da ocorrência de “briga generalizada”, razão pela qual se deslocaram até o endereço indicado e se depararam com o recorrente já imobilizado por seu irmão e um terceiro, provavelmente vizinho, que ali se encontrava. Os presentes teriam então informado que estariam realizando um almoço familiar quando o réu, irritado, teria empurrado, por duas vezes, sua genitora. Em posse das informações, conduziram o suspeito para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, preso em flagrante delito (Id. 37740188- p. 93-96).

A vítima, por sua vez, mostrou-se coerente desde o início da persecução penal. Noticiou, tanto em fase policial quanto em juízo, que o recorrente, que é seu filho, deu-lhe empurrões, bem como, mandou-a “
tomar no cú
”, durante uma discussão, visto que o acusado estava importunando sua nora.

No caso dos autos, os empurrões na vítima amolda-se à contravenção penal de vias de fato, máxime porque resultante da conduta com violência contra a pessoa da qual não resulta lesão corporal.

Aliás, justamente pela falta de prova de lesão corporal é que foi adequada a imputação de vias de fato.

Em nosso ordenamento jurídico, a contravenção de vias de fato consiste na violência empregada contra a vítima sem acarretar em dano considerável a sua integridade física, ou seja, é a violência praticada que não deixa vestígios perceptíveis, sendo prescindível a constatação por laudo pericial.

Cumpre pontuar que Damásio de Jesus, ao conceituar e descrever a conduta típica da contravenção penal de vias de fato, faz nos seguintes termos (JESUS, Damásio de. Lei das Contravenções Penais anotada. São Paulo: Editora Saraiva, 12ª Ed., 2010. fl. 86):

“
Vias de fato constituem violência contra pessoa sem produção de lesões corporais. A contravenção se perfaz com a prática de “vias de fato” contra alguém. O comportamento consiste em empregar violência física contra a vítima, como dar tapas
(JTACrimSP, 51: 405; RT, 574:369) no rosto (TACrimSP, ACrim 27.553, RT, 574:369) ou nas costas (JTACrimSP, 51: 405), socos (RT, 451:466 e 664:316), pontapés (RT, 451:466; TACrimSP, ACrim 664.331, 6ªCâm., j.19-8-1992, SEDDG; rolo-flash 698/474),
empurrões
(RT, 422:312, 574:369 e 664:316; JTACrimSP, 31:236 e 359), derrubar a vítima ao chão (TAPR, ACrim 256/90, RT, 664:316), lançar objetos contra a vítima (TACrimSP, ACrim 712:539, 3ªCâm., J. 4-8-1992, SEDDG, rolo-flash 701/208), arremessar líquido (RT, 485:350), agarrar a vítima pela roupa, agarrando-a com violência (TJSP, ACrim 136.913, RT, 542:298; TACrimSP, ACrim 669.113, 11ªCâm., j. 21-10-1991, SEDDG, rolo-flash 656/136), agarrar a vítima pelo cabelo (TACrimSP, ACrim 705.635, 4ªCâm., j. 19-8-1992, SEDDG, rolo-flash 700/052; TACrimSP, ACrim 719.711, 1ªCâm., j. 20-8-1992, SEDDG, rolo-flash 698/349) , etc.”(Negritou-se)

Quanto ao tema, segue a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41
.
VIAS
DE
FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA CONFIRMADA.
1.
Comprovada
a existência do
fato e recaindo
a autoria sobre
a pessoa do acusado, descabe aventar fragilidade probatória para fins condenatórios (e também
a tese
de legítima defesa). Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar,
a palavra da vítima, quando ausente qualquer contradição, assume especial relevância, merecendo ser considerada como prova apta
a embasar o juízo condenatório. Na hipótese vertida
a fala da vítima se manteve coerente em todos os momentos em que foi ouvida, restando ausente qualquer elemento que contradite esse depoimento. Além disso,
a agressão foi confirmada por sua
genitora
[...]. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJRS; APL 0092934-69.2020.8.21.7000; Proc 70084545755; Jaguarão; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Lizete Andreis Sebben; Julg. 09/12/2020; DJERS 12/02/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ART. 21 DO DL 3.688/41. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. Réu que agride a vítima, agarrando-lhe pelo pescoço, pratica a contravenção de vias de fato, merecendo a reprimenda penal.
Condenação confirmada com base na segura palavra do ofendido, corroborada pela confissão parcial do réu.
2. Ausente qualquer circunstância judicial negativa, deve ser aplicada a pena mais benéfica, qual seja, a multa alternativamente prevista no tipo penal. 3. Nos termos do art. 84, parágrafo único, da Lei 9.099/95, efetuado o pagamento da multa, não deve constar o registro no rol de culpados. RECURSO IMPROVIDO. PENA READEQUADA, DE OFÍCIO.” (
Recurso Crime Nº 71008362857, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em 29/04/2019).
[Negritou-se]

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente”. (Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado noDJE 20/08/2018)

E ainda, o entendimento jurisprudencial deste Eg. TJMT,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA RACIAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DE TODAS AS INFRAÇÕES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DOS TIPOS –
MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS PALAVRAS SEGURAS E COESAS DAS VÍTIMAS
– CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DAS PENAS AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE REAJUSTE DAS PENAS-BASES – ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA – REPRIMENDAS FINAIS MANTIDAS ACIMA DO MÍNIMO – SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – ÓBICE DO ART. 44, INC. I, DO CP – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estando satisfatoriamente delineada nos autos a prova da materialidade e da autoria delitivas, é descabida a almejada absolvição, sobretudo se o laudo do exame de corpo de delito aponta a existência de escoriações e equimoses nas vítimas, as quais foram uníssonas e firmes em apontar o apelante como o autor das infrações penais, o que restou confirmado pelo depoimento judicial do policial que atendeu a ocorrência. 2. Se o juízo sentenciante lança mão de fundamentação inidônea para conferir carga negativa a alguns vetores judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, impõe-se readequar as sanções basilares.3. As penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade se o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o que não se verifica in casu. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (N.U 0002869-96.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Assim, estando comprovada a contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), inviável a reforma da sentença para fins de absolvição do réu.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por
LUCIVAM VIEIRA ALVES
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021